Tribunal: TJES
Processo: 5003280-87.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003280-87.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONI JARDIM FELIPE
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5003280-87.2022.8.08.0012

Recorrente: SIMONI JARDIM FELIPE

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e LUIWAN RODRIGUES FESTA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DE TRÂNSITO. (1). DA LIDE.
A PARTE AUTORA SUSTENTOU, VIA PEÇA EXORDIAL, EM SÍNTESE, QUE: FOI CLASSIFICADA EM PROCESSO SELETIVO DA ÁREA DA SAÚDE, DE MODO QUE AO LEVANTAR A DOCUMENTAÇÃO IDENTIFICOU DÉBITO EM SEU NOME, REFERENTE À MOTOCICLETA DE PLACA MTE7622, O QUE A IMPEDIU DE EMITIR CERTIDÃO ALMEJADA; EM 09.10.2014 VENDEU O VEÍCULO SOB COMENTO PARA O TERCEIRO REQUERIDO; ESTE NÃO EFETIVOU A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO, DE MODO QUE OS DÉBITOS PERMANECEM EM SEU NOME; QUE EM 05/12/2014, JOSÉ ROBERTO, DESPACHANTE, EMITIU O CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO – CRV, COM SEU NOME DE CASADA, AO PONTO QUE O DETRAN NÃO POSSUI MAIS ESTES DOCUMENTOS. POR TAIS MOTIVOS, MANEJA A PRESENTE AÇÃO. ASSIM, PRETENDE, EM SUMA, A RETIRADA DA “RESTRIÇÃO DO NOME DA SRA. SIMONI JUNTO A MOTO (...) PLACA MTE 7622, PARA QUE TRANSFIRA AO ATUAL PROPRIETÁRIO”; A TRANSFERÊNCIA DOS DÉBITOS DE LICENCIAMENTO E IPVA PARA O ATUAL PROPRIETÁRIO DE MODO A RETIRAR A DÍVIDA DE SEU NOME; E A PERMANÊNCIA EM VAGA DE PROCESSO SELETIVO.
(2). ANTÍTESE.
DETRAN/ES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APRESENTARAM CONTESTAÇÃO CONJUNTA, OCASIÃO EM QUE SUSTENTARAM, EM SÍNTESE, QUE: SÃO PARTES ILEGÍTIMAS A FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE; HÁ NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, COM O NOVO PROPRIETÁRIO; HÁ RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O VENDEDOR E O COMPRADOR, ATÉ QUE SEJA FEITA A COMUNICAÇÃO DA VENDA; RESTAM AUSENTES PROVAS NO QUE DIZ RESPEITO AO PEDIDO DE POSSE NO PROCESSO SELETIVO; SE FAZ NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA ALIENAÇÃO E EFETIVA TRADIÇÃO DO VEÍCULO; PORTANTO, A PRETENSÃO AUTORAL DEVE SER JULGADA IMPROCEDENTE.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “ANTE TODO O EXPOSTO: [i] no que se refere ao pedido de posse/permanência em processo seletivo, julgo extinta esta parcela do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 354 e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015); [ii] quanto aos pedidos de baixa de “restrição do nome da Sra. SIMONI junto a MOTO (...) placa MTE 7622, para que transfira ao atual proprietário”, e transferência dos débitos de licenciamento e IPVA, formulados pela parte requerente, julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral e extinta esta parcela do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).” (4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA VERGASTADA, POR CONSEGUINTE, TRANSFERIR A MOTOCICLETA PARA O RECORRIDO LUIWAN RODRIGUES FESTA, BEM COMO RETIRAR AS MULTAS APLICADAS EM SEU NOME, BEM COMO AS PONTUAÇÕES DA CNH DA RECORRENTE, ASSIM COMO OS DÉBITOS RELATIVOS À LICENCIAMENTO E DPVAT.
(5). CONTRARRAZÕES. (5.1). DETRAN/ES.
PRELIMINARMENTE, SUSCITA LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO DETRAN/ES EM RELAÇÃO AO IPVA E AO AO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DE PROPRIEDADE OU DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SUBSIDIARIAMENTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA ENTRE O VENDEDOR E O COMPRADOR ATÉ QUE SEJA FEITA A COMUNICAÇÃO DA VENDA. TESE SUBSIDIÁRIA – NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DOS PONTOS DECORRENTES DO AIT. DA NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DA ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO DO VEÍCULO. ASSIM, REQUER QUE O RECURSO INOMINADO MANEJADO SEJA IMPROVIDO E A R. SENTENÇA PROFERIDA SEJA INTEGRALMENTE MANTIDA.
(5.2). LUIWAN RODRIGUES.
ALMEJA, EM EPÍTOME, A MANUTENÇÃO
IN TOTUM
DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE RECORRIDA (DETRAN/ES), POR VISLUMBRAR A POSSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO DE MÉRITO EM FAVOR DESTA, NA FORMA DO ART. 488, DO CPC.
(7). DO MÉRITO.
NO CASO DOS AUTOS, TEMOS DUAS SITUAÇÕES DISTINTAS QUE DEVEM SER ANALISADAS INDIVIDUALMENTE. A PRIMEIRA, DIZ RESPEITO À PRETENSÃO AUTORAL DE PERMANÊNCIA EM VAGA DE PROCESSO SELETIVO PERANTE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A SEGUNDA, TRATA-SE DE PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO MOTOCICLETA, PLACA MTE7622, COM OS CONSECTÁRIOS DAÍ DECORRENTES NA REFERÊNCIA DE PONTOS, MULTA E LICENCIAMENTO. POIS BEM, COM RELAÇÃO AO PRIMEIRO TEMA, A R. SENTENÇA CAMINHOU BEM EM EXTINGUIR O FEITO À VISTA DO JULGAMENTO PROFERIDO NO IRDR 021676-78.2018.8.08.0000, NO QUAL FIRMOU A SEGUINTE TESE:
"Compete às Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as demandas que versam sobre concurso público, ainda que com valor inferior à 60 (sessenta) salários-mínimos, sem modulação de efeitos, com incidência a partir da publicação do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas."
. DESTARTE, TAL SITUAÇÃO TRATA-SE DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA CORRELACIONADA À INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, QUE PODE SER RECONHECIDA A QUALQUER TEMPO, O QUE JUSTIFICA AS PREMISSAS APONTADAS NO SENTIDO DE MANTER A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENDO ASSIM, CONSIDERANDO QUE A CAUSA DE PEDIR CUIDA-SE DE MATÉRIA ALHEIA À ALÇADA DESTE JUÍZO, ENTENDO SER PERTINENTE QUE SEJA MANTIDO O COMANDO DECISÓRIO NESTE PONTO. JÁ COM COM RELAÇÃO AO SEGUNDO TEMA, INSTA DESTACAR O QUE DISPÕE NO RESP 1685225/SP
1
, QUE DETERMINA QUE A RESPONSABILIDADE DO RECORRIDO, CUJO O NOME SE ENCONTRA REGISTRADO O VEÍCULO, SOMENTE É CONFIRMADA MEDIANTE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE ALIENAÇÃO DO BEM ANTES DA OCORRÊNCIA DOS DÉBITOS COBRADOS, AINDA QUE NÃO PROCEDIDA A TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE, POSTO QUE NÃO É O REGISTRO QUE TRANSFERE A PROPRIEDADE, MAS A TRADIÇÃO, OU SEJA, A ENTREGA DO BEM PELO ALIENANTE AO ADQUIRENTE, HAVENDO, PORTANTO, A MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB
2
. POIS BEM, ANALISANDO O FEITO, PENSO QUE NÃO ASSISTE RAZÃO À RECORRENTE, UMA VEZ QUE NÃO CUMPRIU COM O DEVER PREVISTO NO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (COMUNICAÇÃO DA COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AO DETRAN), ENSEJANDO, POR CONSEGUINTE, EM SEU DESFAVOR, AS MAZELAS DE UM NEGÓCIO JURÍDICO FALHO. DESSE MODO, APÓS COMPULSAR DETIDAMENTE OS AUTOS, CONCLUI-SE QUE A SENTENÇA DE ORIGEM DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95. REGISTRE-SE, POR OPORTUNO, QUE A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES É FIRME EM SITUAÇÕES SEMELHANTES. VEJAMOS:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO ALIENANTE. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. 1.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro"
(AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019). 2. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.753.941/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022)”

DESTE MODO, DIANTE DOS FATOS E FUNDAMENTOS SUSO REFERIDOS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA DE PISO.
(8). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95). (9). NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC. TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ORA DEFERIDA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________

1
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RELATIVIZAÇÃO. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "
É certo que o requerente logrou comprovar a venda do veículo a outrem
e a respectiva tradição, bem como a comunicação de transferência de propriedade do bem, todavia tal comunicação apenas se deu quando há muito ultrapassado o prazo previsto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, haja vista que a venda do veículo se deu em 07 de fevereiro de 2010 e a comunicação apenas foi protocolada em 19 de abril de 2010, ato que se revela ineficaz perante o Poder Público em relação às autuações lavradas em data anterior àquela em que protocolada a comunicação de transferência do veículo" (fl. 206, e-STJ).
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficarem comprovadas nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário
. Nesse sentido: AgRg no AREsp 811.908/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 29.2.2016; REsp 1.659.667/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.6.2017; AgInt no AREsp 429.718/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 21.8.2017; AgRg no AREsp 174.090/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.6.2012. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1685225/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017)

2
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)